Tribunal: TJSP
Processo: 1041726-17.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Prova pericial desnecessária. Afastada alegação de cerceamento de defesa. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Comissão de permanência. Contrato não prevê a cobrança do referido encargo.

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Prova pericial desnecessária. Afastada alegação de cerceamento de defesa. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Comissão de permanência. Contrato não prevê a cobrança do referido encargo. Capitalização. Inocorrência. Parcelas com valores fixos. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041726-17.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SONIA
MARIA DA SILVA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento na parte conhecida, v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-17.2018.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 30367 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1041726-17.2018.8.26.0224
APELANTE: SONIA MARIA DA SILVA ALMEIDA (Assistência Judiciária)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA DA CUNHA
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Prova
pericial desnecessária. Afastada alegação de cerceamento de
defesa. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que,
todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor.
Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de
juros remuneratórios. Comissão de permanência. Contrato não
prevê a cobrança do referido encargo. Capitalização. Inocorrência.
Parcelas com valores fixos. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A r. sentença de fls. 106/108, de relatório adotado, julgou improcedente,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a ação revisional ajuizada por
SONIA MARIA DA SILVA ALMEIDA em face de BV FINANCEIRA S/A

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Diante da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das despesas e das custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 110/131) ao sustentar cerceamento de defesa em
razão não realização de prova pericial. Busca a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor na hipótese, com o reconhecimento da abusividade dos juros e de sua
capitalização. Além disso, sustenta a necessidade da substituição do sistema de
amortização por outro de juros simples. Insurge-se contra a cobrança de tarifas de avaliação
do bem, registro de contrato, serviço de terceiros, seguro e comissão de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-17.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 134/173.
É o relatório.
Afasta-se a alegação de nulidade da sentença.
A lide é voltada contra cláusulas contratuais, em que não se faz
necessária a realização de prova técnica, posto que as questões levantadas referem-se
apenas à interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o
pacto firmado, representando questões de direito quanto à legalidade dos valores cobrados.
O recurso não merece prosperar.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato de o contrato ser por adesão não acarreta
por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-17.2018.8.26.0224 -Voto no
4
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Dessa forma, não há que se falar em abusividade da taxa de juros
empregada ao contrato.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (fls. 85/86) em
04/07/2015, no valor de R$18.305,76, a ser paga em 48 parcelas fixas e mensais de
R$588,73, com juros pré-fixados ao patamar de 1,90% ao mês e de 25,37% ao ano e,
conforme fls. 85 verificam-se as taxas referentes ao CET (Custo Efetivo Total) de 32,32%
ao ano.
No caso não há que se falar na ocorrência de capitalização, pois em sendo
pré-fixados os juros, não haveria a possibilidade de sobra do referido encargo para o mês
subsequente, na medida em que já estão embutidos em cada parcela a ser paga. Assim, não
há capitalização a ser excluída.
Nesse sentido, já decidiu esta 17a C. Câmara de Direito Privado:
“Apelação Ação de revisão. Contrato de financiamento de veículo.
Capitalização. Inocorrência. Contrato firmado em parcelas fixas.
Juros contratados que não se mostram abusivos e nem se distanciam das
taxas de mercado. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP,
Apelação no 1009172-12.2015.8.26.0005, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Desembargador Irineu Fava, DJ 23/05/2017) (g.n.)
“AÇÃO REVISIONAL
Contrato de empréstimo/financiamento

Cédula de crédito bancário - Sentença - Julgamento antecipado da lide -
Cerceamento de defesa Inocorrência Desnecessidade de prova pericial
contábil, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o
conhecimento da matéria posta em discussão Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância,
contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre
o tema Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão Forma
que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão do
contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-17.2018.8.26.0224 -Voto no
5
as partes Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC Juros
remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há
demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação
àquela de mercado à época para operações de créditos da mesma espécie
Impossibilidade de sua redução
Capitalização de juros

Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do
contrato Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa
de juros, calculada previamente ao início da relação contratual

Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros
propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico
vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma
do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) Contrato, na
hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo
dos juros Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido”
(TJSP, Apelação no 1004848-12.2014.8.26.0361, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Desembargador Paulo Pastore Filho, DJ 23/05/2017).
Além disso, a autora tinha ciência prévia das cláusulas contratuais e com
elas concordou, não existindo nos autos quaisquer evidências de vício de consentimento
quando da sua contratação.
No tocante à comissão de permanência, anote-se que esta é admitida
durante o período de inadimplemento, desde que pactuada e não cumulada com outros
encargos moratórios.
No caso em tela, da análise do contrato firmado entre as partes, verifica-
se que não há previsão da comissão de permanência (fls. 85/86).
Quanto à alegação de nulidade da cláusula e da cobrança referentes a
serviços de terceiros, tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro, observa-se que tais
questões não foram apresentadas na petição inicial, portanto não apreciadas, tampouco
decididas na sentença recorrida. Consiste, então, em verdadeira inovação recursal, o que é
vedado nos termos do art. 1.013 do CPC, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido
nesse ponto.
Sendo assim, a r. sentença deve mantida, tal como lançada, não havendo
nenhum desacerto que mereça reparo por este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-17.2018.8.26.0224 -Voto no
6
Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado
da causa, à luz do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, observado o benefício da
assistência judiciária concedido às fls. 53.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por
isso,
CONHEÇO
EM
PARTE
do
recurso
e
NEGO
PROVIMENTO na parte conhecida.
AFONSO BRÁZ
Relator